Tribunal: TJSP
Processo: 2287835-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DE TITULARIDADE DA ESPOSA DO EXECUTADO – CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PEDIDO RESTRITO À MEAÇÃO DO EXECUTADO – TÍTULO QUE, INCLUSIVE, CONSTA NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO AGRAVADO - PENHORA ADMITIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO